Tribunal: STJ
Processo: 0001062-48.2016.8.21.0101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2444506 - RS (2023
/0307109-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: JAIME CORADI MARCON
ADVOGADOS
: ADEMAR ANTÔNIO WENDLING - RS046258
ZULMAR DUARTE DE OLIVEIRA JÚNIOR - SC018545
EDUARDO WENDLING - RS067859
NEREU JOSE GIACOMOLLI - RS017568
ARTHUR FREITAS DE SOUSA - SC057907
EDUARDO LEHRBACH DA SILVA - SC060215
EMBARGADO
: ANTÔNIO FRANCESCO VENTRE
ADVOGADOS
: MÁRCIO ANDRÉ GERHARDT - RS054968
ALESSANDRA MACHADO GERHARDT - RS052358
ELISANE DE MEDEIROS - RS118024
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2.
rejeitados.
Embargos de declaração
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
06/05/2025
12/05/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47450220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/05/2025 14:59:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 9316de91-1985-4d61-8832-7854b8c9283c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2444506 - RS (2023
/0307109-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: JAIME CORADI MARCON
ADVOGADOS
: ADEMAR ANTÔNIO WENDLING - RS046258
ZULMAR DUARTE DE OLIVEIRA JÚNIOR - SC018545
EDUARDO WENDLING - RS067859
NEREU JOSE GIACOMOLLI - RS017568
ARTHUR FREITAS DE SOUSA - SC057907
EDUARDO LEHRBACH DA SILVA - SC060215
EMBARGADO
: ANTÔNIO FRANCESCO VENTRE
ADVOGADOS
: MÁRCIO ANDRÉ GERHARDT - RS054968
ALESSANDRA MACHADO GERHARDT - RS052358
ELISANE DE MEDEIROS - RS118024
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2.
rejeitados.
Embargos de declaração
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JAIME CORADI MARCON
ao acórdão (e-STJ fls. 1.593/1.596) que negou provimento ao agravo interno.
Naquela oportunidade, concluiu-se que não restou caracterizada a alegada
negativa de prestação jurisdicional.
Nas presentes razões (e-STJ fls. 1.601/1.610), o embargante alega que

"(...) o acórdão é omisso quanto aos argumentos efetivamente
capazes de infirmá-lo (CPC, artigo 489, § 1.o, inciso IV), na medida em que
nada manifesta acerca da quebra da cadeia registral e da coisa julgada
administrativa".

Devidamente intimada, a parte contrária ofereceu impugnação às e-STJ fls.
1.623/1.627.
É o relatório.
VOTO
Não procede a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Documento eletrônico VDA46917109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/04/2025 10:22:49
Código de Controle do Documento: b26bdc1a-d473-4ded-a6bd-5b8993f3e054

Verifica-se, desde logo, que o acórdão embargado não padece de nenhum
dos vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no art. 1.022 do
Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A controvérsia foi devidamente solucionada com a utilização do direito
cabível à hipótese, inexistindo omissão a ser sanada.
A embargante insiste na omissão acerca da quebra da cadeia registral e da
coisa julgada administrativa.
Observa-se, todavia, que tal questão foi exaustivamente analisada pelo
tribunal de origem, conforme se extrai do seguinte trecho do julgado:

"(...) quanto a tentativa de buscar, nesta ação possessória, o
conhecimento das alegadas 'matérias de ordem pública materializadas pela
nulidade do título recorrido o que acarretaria em afronta ao princípio da
unicidade registrai', o acórdão foi taxativo, in verbis:

'Ao fim e ao cabo, a pretensão que envolve anulação
dos registros imobiliários e averbações feitas na matricula 17.
8.174 (R-19, R-20, Av.21 e Av.22 do Registro de Imóveis de
Gramado-RS) e autorização para registro da carta de adjudicação
é uma tentativa de rediscutir a propriedade do imóvel e o
respectivo registro do domínio em afronta ao instituto da coisa
julgada.
Nos termos do art. 502 do CPC/2015 'denomina-se
coisa julgada material a autoridade que torna imutável e
indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso'. A
coisa julgada produz, entre outros, o efeito de impossibilitar a
rediscussão da lide.
[...] Destarte, seja em razão da impossibilidade de
cumulação de pretensões que descaracterizam o cunho
possessório do processo, seja em razão da coisa julgada,
incabível a discussão sobre 'a nulidade da penhora por falta de
intimação do senhorio direto do imóvel, nulidade do titulo dos
réus e impossibilidade de registro sem apresentação do anterior
proprietário sob pena de quebra da cadeia registral (item 3 da
apelação - fls. 877-81), sobre 'a nulidade das decisões proferidas
nos autos dos embargos de terceiro' (item 4 da apelação - fls. 881-
4).

Por isso, o julgado analisou a pretensão do autor, ora
embargante, em assegurar juridicamente sua posse no imóvel, como forma
de afastar a decisão judicial que imitiu o réu na posse definitiva do imóvel
arrematado, o que restou inexitosa, sobretudo porquanto 'em dois processos
distintos, entendeu hígida a arrematação realizada por Antonio Francisco
Ventre, bem como lícito, até o presente momento, o AUTO DE ARROLAMENTO
DE BENS E DEPÓSITO E IMISSÃO DE POSSE (fl. 322), em que foi certificada
a imissão de posse definitiva no imóvel arrematado, motivo pelo qual não há
falar em esbulho praticado pelo réu, sobretudo porquanto foi imitido na
posse em razão de decisão judicial, inexistindo violência, clandestinidade ou
precariedade (fl. 975)" (e-STJ fls. 1.159/1.160).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte, inexistindo
ausência de fundamentação da decisão, tampouco negativa de prestação jurisdicional.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA46917109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/04/2025 10:22:49
Código de Controle do Documento: b26bdc1a-d473-4ded-a6bd-5b8993f3e054

É o voto.
Documento eletrônico VDA46917109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/04/2025 10:22:49
Código de Controle do Documento: b26bdc1a-d473-4ded-a6bd-5b8993f3e054

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.444.506 / RS
Número Registro: 2023/0307109-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004875720238217000 0000487572023821700000010624820168210101 00010624820168210101
00050803220238217000
00070068220228217000
00110501378492
00138219520228217000
00179114920228217000
00276562420208217000
00589246220218217000
10111300003060
1011160005867 10624820168210101 110501378492 138219520228217000 179114920228217000
276562420208217000
4875720238217000
50803220238217000
589246220218217000
70068220228217000
70083892976
70085453710
70085575173
70085643328
70085684223
70085733871 70085779809 487572023821700000010624820168210101
Sessão Virtual de
a
06/05/2025
12/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JAIME CORADI MARCON
ADVOGADOS : ADEMAR ANTÔNIO WENDLING - RS046258
ZULMAR DUARTE DE OLIVEIRA JÚNIOR - SC018545
EDUARDO WENDLING - RS067859
NEREU JOSE GIACOMOLLI - RS017568
ARTHUR FREITAS DE SOUSA - SC057907
EDUARDO LEHRBACH DA SILVA - SC060215
AGRAVADO
: ANTÔNIO FRANCESCO VENTRE
ADVOGADOS : MÁRCIO ANDRÉ GERHARDT - RS054968
ALESSANDRA MACHADO GERHARDT - RS052358
ELISANE DE MEDEIROS - RS118024
Documento eletrônico VDA47404525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:30:52
Código de Controle do Documento: 20fb73a7-42f5-47ef-b0ae-081c6102a86b

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JAIME CORADI MARCON
ADVOGADOS
: ADEMAR ANTÔNIO WENDLING - RS046258
ZULMAR DUARTE DE OLIVEIRA JÚNIOR - SC018545
EDUARDO WENDLING - RS067859
NEREU JOSE GIACOMOLLI - RS017568
ARTHUR FREITAS DE SOUSA - SC057907
EDUARDO LEHRBACH DA SILVA - SC060215
EMBARGADO : ANTÔNIO FRANCESCO VENTRE
ADVOGADOS
: MÁRCIO ANDRÉ GERHARDT - RS054968
ALESSANDRA MACHADO GERHARDT - RS052358
ELISANE DE MEDEIROS - RS118024
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/05/2025
12/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47404525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:30:52
Código de Controle do Documento: 20fb73a7-42f5-47ef-b0ae-081c6102a86b